Tribunal: TJDFT
Processo: 0002507-70.2016.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ARREMATAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL DEVIDO AO ARREMATANTE. DATA DA ARREMATAÇÃO. TERMO FINAL. IMISSÃO NA POSSE.
1. Compete ao juiz verificar se o requerente está em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos; é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Os documentos apresentados pelos recorrentes confirmam o alegado estado de hipossuficiência. Benefício da gratuidade de justiça concedido.
2. O devedor fiduciante deve pagar ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% do valor do imóvel desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel (artigo 37-A da Lei 9.514/1997).
3. A taxa de ocupação é devida após a arrematação. Antes dessa data, o valor deve ser pago ao credor fiduciário, que não é parte no processo.
4. O termo final da taxa de ocupação é a efetiva imissão na posse, por expressa disposição legal. Não há provas suficientes para afastar a presunção de veracidade contida na certidão lavrada por oficial de justiça, que atesta a imissão de posse em 3/11/2016.
5. Sentença reformada em parte para considerar a data da arrematação como termo inicial do pagamento da taxa de ocupação.
6. Recurso conhecido e provido em parte.